Tribunal: TCU
Processo: 011.246/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6608/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.246/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre da Silva Boueri (XXX.491.218-XX); Caroline Michelle Soares da Silva Bruno (XXX.120.888-XX); Jessica Aparecida de Assis (XXX.960.978-XX); Larissa de Freitas Julio Dias (XXX.473.338-XX); Luis Gustavo Sousa Matos (XXX.246.328-XX); Marcia Elisa Santos de Oliveira Ramos (XXX.463.038-XX); Mariana Ribeiro Fernandes (XXX.696.448-XX); Rafael Luis Silva Marchesi (XXX.493.128-XX); Renan Alexandre do Prado (XXX.945.698-XX); Renata Martins Belo (XXX.920.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.